Tribunal: CARF
Processo: 13055.000096/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13055.000096/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.206 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
CURTUME INCOPOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DECISÃO
DE
MÉRITO FAVORÁVEL AO SUJEITO PASSIVO.
Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
CESSÃO ONEROSA DE CRÉDITO DE ICMS. RECEITA FORA DA
ESFERA DE INCIDÊNCIA DO PIS-COFINS.
A cessão onerosa de créditos de ICMS a terceiros origina espécie de receita
que se encontra fora da esfera de incidência do PIS-COFINS não cumulativo.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITO DE PIS-COFINS. NÃO INCIDÊNCIA
DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da
Lei no 10.833, de 2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, não sendo
provida a parte deste relativa à correção monetária dos créditos de PIS-COFINS sujeitos à
ressarcimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13055.000096/2009-69
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.206 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13055.000096/2009-69

Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/CGE (fls.
170 a 172):
Trata o processo de manifestação de inconformidade contra o despacho decisório de fls.
138, que reconheceu em parte o ressarcimento pleiteado no PER/DCOMP número
25950.59457.250609.1.5.09-8839, fls. 02.

As razões para o deferimento parcial do direito creditório, foram as seguintes infrações:
i. Falta de inclusão das receitas de transferência de crédito de ICMS na base de cálculo
da contribuição;
ii. Aproveitamento de créditos de industrialização por encomenda simulada.
A ciência do despacho decisório se deu em 16/06/2010, conforme aviso de recebimento
postal de f. 99, e a manifestação de inconformidade de f. 146 foi protocolizada em 0.
Em sua manifestação, a interessada insurgiu-se exclusivamente contra a inclusão, na
base de cálculo da contribuição, dos valores recebidos em razão da transferência de
créditos de ICMS para terceiros.

O órgão de primeira instância administrativa julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade, sob o fundamento de que a transferência onerosa de créditos de ICMS a
outros contribuintes haveria deixado de integrar a base de cálculo do PIS-COFINS apenas a
partir de 1o de janeiro de 2009, com início da vigência da Lei no 11.945/2009.
Segundo a decisão combatida, neste diploma foram promovidas alterações nos
conteúdos dos § 3o, inc. VII, art. 1o da Lei no 10.637/2002, e § 3o, inc. VI, art. 1o da Lei no
10.833/2003, que servem de base a não-incidência do PIS-COFINS sobre as receitas
provenientes da transferência onerosa de ICMS. Portanto, o período-base informado no Pedido
de Ressarcimento, relativamente ao crédito, não estaria abrangido pela vigência das alterações
legislativas em comento.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
22/06/2015, conforme “AR” anexado ao presente processo (fls. 178 e 179). Insatisfeito com o
teor da decisão, em 21/07/2015 interpôs Recurso Voluntário (fls. 180 a 191), reproduzindo as
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.206 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13055.000096/2009-69

razões declinadas por ocasião da impugnação, como também suscitando a preliminar de nulidade
da decisão de primeira instância, em face da inconstitucionalidade da incidência do PIS-COFINS
sobre a receita proveniente da transferência onerosa de créditos do ICMS, como restou
determinado pelo Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento do RE 606.107/RS.
É o relatório.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme já colocado no relatório, trata-se de Pedido de Ressarcimento da
COFINS não cumulativa, cujo exame do crédito ali indicado pela unidade de origem da RFB
resultou na inclusão das receitas oriundas de cessão onerosa de créditos do ICMS, na base de
cálculo da contribuição. A recomposição da apuração da COFINS, com a inclusão das
mencionadas receitas, resultou na redução substancial do crédito, em comparação ao valor
originalmente pleiteado pelo recorrente.
De início, na peça recursal, o tema da declaração de inconstitucionalidade da
inclusão na base de cálculo do PIS-COFINS das receitas proveniente da cessão onerosa de
créditos de ICMS é colocado sob a forma de questão preliminar ao mérito, da qual resultaria a
nulidade da decisão da instância a quo, já que o ato foi praticado em desacordo com o
entendimento proclamado pelo STF para norma jurídica contida no inc. VI, § 3o, do art. 1o da Lei
no 10.833/2003.
Assiste razão à recorrente, no que toca à inobservância da decisão do STF no RE
606.107/RS, por parte da instância julgadora de origem, sobre a matéria em questão.
No Brasil, o tema da declaração de inconstitucionalidade insere-se no campo das
nulidades, dentro dos limites do Direito Processual, porque conduz à supressão da eficácia da
norma, que assim não poderá mais servir de base para a prática de atos jurídicos, tais como
decisões judiciais e atos administrativos de caráter decisório.
Ademais, conforme bem salientado por Marcos Vínicius Vinícius Neder1, há,
evidentemente, outras hipóteses de nulidade no processo administrativo fiscal que não apenas as
discriminadas nos incs. I e II do art. 59 do Decreto no 70.235/19722.

1 Neder, Marcos Vinicius. Processo Administrativo Fiscal Comentado, 3a Edição, Editora Dialética, p. 570 e 571.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.206 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13055.000096/2009-69

Todavia, em face ao que preceitua o § 3o do citado art. 59, não se declara a
nulidade de lançamento, despacho decisório ou acórdão de primeira instância, quando se mostrar
possível decidir o mérito favoravelmente ao recorrente. E, na espécie, o que se verifica é que há
realmente elementos no processo que permitam uma decisão de mérito benéfica às pretensões do
contribuinte, sem que haja a necessidade de declaração de nulidade da decisão proferida pela
instância a quo.
A propósito do dispositivo em referência, Marcos Vinícius Neder3 refere que essa
é uma medida de economia processual para evitar idas e vindas do processo administrativo,
cujo desfecho favorável ao contribuinte já é conhecido pelo julgador.
Passo, então, ao mérito.
A não-incidência do PIS-COFINS sobre as receitas oriundas de cessão onerosa de
créditos já foi objeto de análise pela Câmara Superior deste E. CARF, que se manifestou da
seguinte maneira sobre o tema em comento:
Processo no 11080.005748/2005-95
Acórdão no 9303-010.453 – CSRF/3a Turma
Sessão de 18/06/2020
Relator Rodrigo da Costa Pôssas
No mérito, para períodos anteriores à eficácia da Lei no 11.945/2009 – que incluiu o
inciso VI no § 3o do art. 1o da Lei no 10.833/2003, determinando que não integram a
base de cálculo da Cofins as receitas decorrentes de transferências onerosas a outros
contribuintes do ICMS de créditos do imposto originados de operações de exportação, o
tema não é mais passível de discussão no CARF, na forma regimental (art. 62, § 2o, do
RICARF), haja vista que o Supremo Tribunal Federal já decidiu a questão posta, com
repercussão geral, no julgamento do RE no 606.107/RS, de Relatoria da Ministra Rosa
Weber (DJe 25/11/2013, trânsito em julgado em 05/12/2013):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA.
TELEOLOGIA
DA
NORMA.
EMPRESA
EXPORTADORA.
CRÉDITOS DE ICMS TRANSFERIDOS A TERCEIROS.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da
hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação

2 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)

3 Neder, Marcos Vinicius. Processo Administrativo Fiscal Comentado, 3a Edição, Editora Dialética, p. 578.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.206 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13055.000096/2009-69

teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à
norma supralegal máxima efetividade.
(...)
VI - O aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião da saída imune para o exterior
não gera receita tributável. Cuida-se de mera recuperação do ônus econômico advindo
do ICMS, assegurada expressamente pelo art. 155, § 2o, X, “a”, da Constituição Federal.
VII - Adquirida a mercadoria, a empresa exportadora pode creditar-se do ICMS
anteriormente pago, mas somente poderá transferir a terceiros o saldo credor acumulado
após a saída da mercadoria com destino ao exterior (art. 25, § 1o, da LC 87/1996).
Porquanto só se viabiliza a cessão do crédito em função da exportação, além de
vocacionada a desonerar as empresas exportadoras do ônus econômico do ICMS, as
verbas respectivas qualificam-se como decorrentes da exportação para efeito da
imunidade do art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal.
VIII - Assenta esta Suprema Corte a tese da inconstitucionalidade da incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre os valores auferidos por
empresa exportadora em razão da transferência a terceiros de créditos de ICMS.
(...)
Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos sobrestados,
que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3o, do CPC.
Esta 3a Turma Extraordinária da 3a Seção também já se debruçou acerca do tema
ora versado no acórdão 3003-001.045, em voto da lavra do ilustre Conselheiro Marcos Antônio
Borges:
Alega a recorrente que o acúmulo de créditos de ICMS tem origem em incentivo fiscal
estadual e a cessão de créditos de ICMS não tem natureza de receita, visto que há mera
mutação patrimonial, porquanto não há lançamentos a serem feitos nas contas de
resultado.
A propósito da cessão de créditos de ICMS, transcreve-se o entendimento de Hiromi
Higuchi, Fábio Hiroshi Higuchi e Celso Hiroyuki Higuchi em Imposto de Renda das
empresas: interpretação e prática: atualizado até 10-01-2010, 35a ed. – São Paulo: IR
Publicações, 2010, p. 879 e 880:
As empresas exportadoras de mercadorias acumulam vultosos créditos de ICMS que
chegam a bilhões de reais em todo o País. Como não conseguem utilizar os créditos,
estes são cedidos para outras empresas. O 2o C.C. decidiu que as cessões onerosas e
outras operações semelhantes envolvendo créditos de ICMS, por apresentarem mera
mutação patrimonial, não integram a base de cálculo de PIS e COFINS (ac nos 201-
80.856/2007 a 201-80.866/2007 no DOU de 23-04-08).
As decisões são corretas porque na cessão de crédito de ICMS não há nenhuma receita
a ser contabilizada na conta de resultado. A empresa só adquire o crédito de ICMS se a
empresa cedente conceder deságio. Se o deságio for de 20%, a empresa debita Caixa
em 80% e a despesa de deságio em 20% e credita a conta de Ativo (crédito de ICMS)
em 100%. Não há nenhuma receita a ser contabilizada na conta de resultado. Este é o
procedimento contábil correto. A contabilização é idêntica à do desconto de duplicatas
em que não há receita a ser contabilizada no resultado. A culpa pode ter sido do
contabilista que criou receita ilusória na conta de resultado.(grifou-se)
Não obstante, tal matéria encontra-se atualmente pacificada no CARF, com várias
decisões, inclusive em Câmara Superior de Recursos Fiscais, entendendo pela
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.206 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13055.000096/2009-69

impossibilidade de incidência de Pis e Cofins sobre os valores relativos às cessões de
créditos de ICMS.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 606.107/RS, submetido ao rito previsto
no art. 543-B do antigo CPC, decidiu que é inconstitucional a incidência do PIS e da
Cofins, apuradas segundo o regime de não cumulatividade, sobre os valores recebidos
por empresa exportadora em razão da transferência de créditos de ICMS a terceiros,
conforme ementa abaixo:
EMENTA: DF CARF MF Fl. 149 Documento nato-digital Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-
001.045 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária Processo no 11065.100745/2009-86
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE.
HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO INCIDÊNCIA.
TELEOLOGIA DA NORMA. EMPRESA EXPORTADORA. CRÉDITOS DE ICMS
TRANSFERIDOS A TERCEIROS.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da
hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação
teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à
norma supralegal máxima efetividade.
(...)
VI - O aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião da saída imune para o
exterior não gera receita tributável. Cuida-se de mera recuperação do ônus econômico
advindo do ICMS, assegurada expressamente pelo art. 155, § 2o, X, “a”, da
Constituição Federal. VII - Adquirida a mercadoria, a empresa exportadora pode
creditar-se do ICMS anteriormente pago, mas somente poderá transferir a terceiros o
saldo credor acumulado após a saída da mercadoria com destino ao exterior (art. 25, §
1o, da LC 87/1996). Porquanto só se viabiliza a cessão do crédito em função da
exportação, além de vocacionada a desonerar as empresas exportadoras do ônus
econômico do ICMS, as verbas respectivas qualificam-se como decorrentes da
exportação para efeito da imunidade do art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal.
VIII - Assenta esta Suprema Corte a tese da inconstitucionalidade da incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre os valores auferidos por
empresa exportadora em razão da transferência a terceiros de créditos de ICMS.
(...)
Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos
sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3o, do CPC.
Neste sentido, entendo estarmos diante da hipótese prevista no artigo 62 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria
no 343/2015 do Ministro da Fazenda, com alterações da Portaria MF no 152, de 2016,
que dispõe que os Conselheiros têm que reproduzir as decisões do STF proferidas na
sistemática da repercussão geral, conforme colacionado acima.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.206 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13055.000096/2009-69

julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
No mais, o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72, na redação dada pela Lei no 11.941 de
27/05/2009 também estabelece estar vedado aos membros das turmas de julgamento do
CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, com exceção dos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo que já tenha sido declarado inconstitucional
por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal, e demais hipóteses ali
elencadas, no que também se amolda o presente caso.
A matéria em foco não comporta maiores discussões, haja vista a pacificação já
existente em nível do contencioso administrativo quanto ao tratamento tributário das receitas
provenientes da alienação dos créditos de ICMS que o contribuinte eventualmente possua.
À vista do acórdão da DRJ/CGE e do recurso voluntário em análise, foi devolvido
a instância ad quem apenas a questão relacionada à incidência da COFINS sobre a transferência
onerosa de créditos do ICMS, do que se conclui que não há divergência no processo em termos
dos elementos de prova.
Devolve-se também à instância recursal a controvérsia relativa ao direito ao
ressarcimento dos créditos de PIS-COFINS, com correção monetária. O entendimento a respeito
da matéria em questão já se encontra sumulado por este Colegiado, através da Súmula CARF no
125:
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.

Acórdãos Precedentes:
203-13.354, de 07/10/2008; 3301-00.809, de 03/02/2011; 3302-00.872, de 01/03/2011;
3101-01.072, de 22/03/2012; 3101-01.106, de 26/04/2012; 3301-002.123, de
27/11/2013; 3302-002.097, de 21/05/2013; 3403-001.590, de 22/05/2012; 3801-
001.506, de 25/09/2012; 9303-005.303, de 25/07/2017; 9303-005.941, de 28/11/2017.
De sorte que, considerando a orientação dada pelo E. CARF ao tema, descabe a
correção monetária de créditos oriundos da apuração do PIS-COFINS, a serem pleiteados via
pedido de ressarcimento.
Assim sendo, acolho parte das razões postas no Recurso Voluntário – não sendo
acolhida a parcela que trata da correção dos créditos contidos no pedido de ressarcimento (item
3.3 da peça recursal) –, devendo o processo retornar à unidade de origem da RFB apenas para
que, considerando os elementos de prova até momentos carreados aos autos, recomponha-se a
base de cálculo da COFINS no PA indicado, com a obrigatória subtração das receitas
provenientes da transferência onerosa de créditos do ICMS, apurando-se ao final o valor do
crédito a que tem direito o recorrente.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.206 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13055.000096/2009-69

Ante ao exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão da
DRJ/CGE e, no mérito, por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, não sendo provida a
parte deste que trata da correção dos créditos do PIS-COFINS sujeitos a ressarcimento.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital